Tribunal: TJMT
Processo: 1015265-71.2023.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015265-71.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARCI MARIA DE LARA PONSONI - CPF: 458.625.401-72 (RECORRENTE), SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 424.303.801-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1015265-71.2023.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido
:
DARCI MARIA DE LARA PONSONI

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
INDENIZAÇÃO DE
LICENÇA
-
PRÊMIO
NÃO GOZADA
.

TERMO INICIAL
DA PRESCRIÇÃO
.
DATA DA APOSENTADORIA
.

TEMA 516/STJ. PRESCRIÇÃO
NÃO RECONHECIDA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos. Dispensa-se o relatório, conforme preconiza o artigo 38, da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Decido. Trata-se de ação de cobrança c/c pedido de indenização de licença prêmio proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, alegando a parte autora que é servidora pública municipal aposentada e que não usufruiu da licença prêmio do quinquênio aquisitivo de 1996 a 2001, que foi objeto de pedido de cancelamento (Id. 133982435) razão pela qual requer a conversão em pecúnia de todo o período, acrescidos de juros legais e correção monetária. Citado, o requerido apresentou contestação ao Id. 136999076. Pois bem. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de produção de outras provas. Com relação à prescrição das parcelas cobradas neste feito, ressalte-se a contagem do prazo relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Contudo, o requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.o, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 20.910/32: Art. 4o. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Aliás, segue jurisprudência da E. Turma Recursal do TJMT, in
verbis
: FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SERVIDOR APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.o, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 20.910/32: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. Portanto, considerando que o servidor logrou comprovar ter efetuado requerimento administrativo na data de 25/09/2012, não há se falar na ocorrência da prescrição. 2. Trata-se de ação em que a Recorrida IRANDI RODRIGUES SILVA postula pela conversão da licença prêmio em pecúnia, referente aos quinquênios de agosto/1992 a agosto/1997 e agosto/2007 a agosto/2012 - 06 (seis) meses, as quais não foram gozadas quando em atividade, postulando pelo recebimento da importância de R$ 24.387,78 (vinte e quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos). 3. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (
AREsp
720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015). 4. Ademais, ressalte-se que o tema já tem entendimento pacificado nesta Turma Recursal, o que ensejou a edição do seguinte verbete: “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula
08 referente
à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.). 5. A impossibilidade de fruição da licença-prêmio, a que faz jus o servidor público estadual, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável a sua conversão em pecúnia em caso de inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. 6. Portanto, faz jus o Recorrido à conversão em pecúnia do benefício requerido, em virtude
das
licenças-prêmios não terem sido gozadas. 7. A base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deverá observar a última remuneração do servidor percebida antes da aposentadoria, deduzidas as parcelas de caráter eventual ou transitório, e aquelas de caráter indenizatório. No caso dos autos, não merece acolhida a insurgência recursal, já que a sentença observou corretamente as parcelas que integram o cálculo do valor devido. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71007077779, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 27/03/2018). 8. Quanto aos índices de correção monetária e juros aplicáveis nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento em recente do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese em relação aos índices de correção monetária e taxas de juros deveriam ser aplicadas em cada assunto que envolva condenação da Fazenda Pública, depois dos parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte. 9. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu em relação às condenações judicias referentes aos servidores a seguinte tese: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital”. 10. Sentença parcialmente reformada. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001048-98.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, DJE 02/08/2018). In
casu
, observa-se que a parte autora se aposentou na data de 30/06/2023, pela portaria no 39/2023 (documento acostado no id. 134014338, razão pela qual não há que se falar em ocorrência de prescrição, porque a ação foi distribuída em 09/11/2023. No que tange a licença-prêmio não usufruída, não averbada e não convertida em espécie em favor da parte autora, é cediço que gera direito a conversão em pecúnia, tendo em vista que a servidora aposentada não poderá mais gozá-las, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública. Aliás, este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Com a aposentadoria do servidor, tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, conforme julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos no REsp 1.254.456/PE, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves (
DJe
02.05.2012). III - Antes da aposentação não há falar em prazo prescricional, porquanto o servidor em atividade não faz jus à conversão da licença prêmio em pecúnia, pois a regra é que a licença seja usufruída, ou mesmo contada em dobro para aposentadoria, surgindo a pretensão à indenização somente se não utilizada de nenhuma dessas formas, sob pena de enriquecimento da Administração. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.V
- Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1830439/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
20/02/2020). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS – TÉCNICO DO SUS – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – LEI COMPLEMENTAR N. 91/05 - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO VERTICAL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LICENÇA-PRÊMIO – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo. (...). (N.U 0003573-66.2014.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJE 02/07/2020). Inclusive, nesse mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, o ARE no 721001 (Tema 635), vejamos: Tema: 635 - Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio. Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”. (STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013). Nesse ponto, restou demonstrado, através do documento apresentado no Id. 105650342, que a parte autora se aposentou na data de 30/06/2023, no cargo efetivo de magistério.
Enquanto que
, não usufruiu de licença-prêmio no período de 25/07/1996 a 24/07/2001, até o ato de sua aposentadoria (Ids. 133982435, 133982437, 133982439 e 133982440). Por outro lado, o requerido não se desincumbiu de comprovar que a parte autora as usufruiu, tampouco que converteu em espécie, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do CPC, razão pela qual devem ser indenizadas. Noutro ponto, registre-se que o STJ já se manifestou quanto a não incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores pagos a título de férias-prêmio e de auxílio-transporte, em razão da natureza indenizatória de tais verbas. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1774719/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
07/04/2021; e
AgInt
no
AREsp
1387601/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
10/06/2019. Por fim, quanto à correção monetária e aos juros de mora deve prevalecer o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, fixando o Tema no 905:“(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”. Dessa forma, deve ser aplicado o IPCA-E no tocante à correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e quanto aos juros de mora estes devidos desde a citação, utilizando-se a partir de julho de 2009: remuneração oficial da caderneta de poupança (TR). Dispositivo Diante do exposto , opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contido na inicial, para CONDENAR o Município de Tangará da Serra a converter em pecúnia em favor da parte autora a licença prêmio pelo quinquênio aquisitivo de 25/07/1996 a 24/07/2001, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Sugiro, ainda, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei no 12.153/09. Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Decisão sujeita à homologação pela douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e, preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo. Tangará da Serra, data registrada no sistema. Assinado digitalmente Mariana Cardoso de Medeiros Oliveira Alves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, data registrada no sistema. Assinado digitalmente Edna
Ederli
Coutinho Juíza de Direito"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclama
da
,
sustentando que:
a) a pretensão autoral
está
prescrita, pois entre o final do período aquisitivo
e
o ajuizamento da ação já decorreu mais de cinco anos; b) a licença prémio foi devidamente paga em março, abril e maio/2022,
como
devidamente comprovado; e c) a sentença não analisou os documentos apresentados com
a
contestação. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.
Na
ocasião

argumentou
que
trabalhou

nos
meses de
março
,
abril
e
maio
/2002,
não

podendo
ser
concluído
que a
licença

prémio

foi

efetivamente

gozada
.

4.
Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)
.
O termo inicial da prescrição do pleito indenizatório
d
a licença prêmio não gozada e
não
paga é a data da aposentadoria (STJ. Tema 516. REsp n. 1.254.456/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2012,
DJe
de 2/5/2012 e TJMT N.U 1041843-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024,
publicado
no DJE 20/06/2024). Considerando que a parte reclamante se aposentou em 09/06/2023 (ID 213223189/PJe2) e a ação foi ajuizada em 09/11/2023, não há prescrição a ser reconhecida. O juiz de primeiro grau assim
se pronun
ciou
sobre a questão
:
"In
casu
, observa-se que a parte autora se aposentou na data de 30/06/2023, pela portaria no 39/2023 (documento acostado no id. 134014338, razão pela qual não há que se falar em ocorrência de prescrição, porque a ação foi distribuída em 09/11/2023.
"

5.
Licença-prêmio.

Embora conste
,
nos
holerites de março, abril e maio/
2002, o
pagamento de licença prêmio (ID 136999079/PJe2),
tal fato
não
é
capaz de demonstrar a quitação da obrigação, visto que
tais documentos foram

impugnados expressamente e
restou
comprovado
que no referido período a parte reclamante trabalhou normalmente, conforme
os cartões ponto e
diário escolar
anexados
(ID
134014327 e 133982440/PJe2).
Da mesma forma, o
pagamento realizado no mês de junho/2023não
demonstra
a quitação
da licença
-
pr
êmio

referente ao período de
1996 a 2001,
porque
após este lapso foram obtidas outras quatro licenças
-
prêmio. Na sentença constou
, acertadamente,
que:
"Nesse ponto, restou demonstrado, através do documento apresentado no Id. 105650342, que a parte autora se aposentou na data de 30/06/2023, no cargo efetivo de magistério.
Enquanto
, não usufruiu de licença-prêmio no período de 25/07/1996 a 24/07/2001, até o ato de sua aposentadoria (Ids. 133982435, 133982437, 133982439 e 133982440)"
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024